Tribunal: TJDFT
Processo: 0711871-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO PARCIAL DE QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela querelante contra decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime apresentada por atipicidade da conduta quanto ao crime de difamação. A decisão declinou da competência ao Juizado Especial Criminal quanto ao crime de injúria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida ao rejeitar a queixa-crime quanto ao crime de difamação deve ser reformada; e, (ii) estabelecer se as mensagens enviadas pelo recorrido em grupos de WhatsApp configuram a prática do crime de difamação ou apenas injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A queixa-crime deve preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, incluindo suporte probatório mínimo para a instauração da ação penal. No caso dos crimes contra a honra, é necessário o dolo específico, ou seja, o animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi.

4. Se as mensagens foram proferidas pelo querelado de forma genérica, sem imputação concreta e específica das circunstâncias em que os supostos fatos ofensivos teriam sido praticados, elas são insuficientes para verificar a presença das elementares do tipo do crime de difamação.

5. Diante da ausência de elementos probatórios mínimos a respeito da ocorrência do crime de difamação, a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime deve ser mantida, cabendo ao Juizado Especial Criminal competente a apreciação do crime de injúria imputado ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, art. 139.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874244, 07376280720238070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.06.2024, DJE 24.06.2024.